Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724287-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSER GASES LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MESSER GASES LTDA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no processo de conhecimento n.o 0716376-79.2022.8.07.0001, movido em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse promovida – sem a oitiva da parte contrária – a expedição do mandado liminar de reintegração de posse dos cilindros de sua propriedade, utilizados para acomodação de gases (ID 124165228, origem). A liminar foi indeferida (ID 37742520). Contraminuta ao agravo de instrumento (ID 38308796). É o relato do necessário. Decido. Compulsando o feito originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 133945454, autos n.o 0716376-79.2022.8.07.0001), pela qual julgado improcedente o pedido e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator